Tribunal: TJBA
Processo: 8058632-91.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058632-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIELE BORGES LIMA

Advogado(s): FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA

IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Daniele Borges Lima contra decisão monocrática que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que o contracheque juntado aos autos demonstrou percepção de salário bruto de R$ 9.747,63 e líquido de R$ 6.678,96, evidenciando capacidade de arcar com as custas processuais, facultado o parcelamento em duas parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. A agravante sustenta que suas despesas mensais e endividamentos comprometem sua renda, inviabilizando o pagamento das custas, e requer a reforma da decisão para concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da renda comprovada pela agravante e dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

4. A presunção de hipossuficiência é iuris tantum e pode ser afastada por prova objetiva constante dos autos que demonstre capacidade financeira da parte requerente.

5. O contracheque juntado evidencia que a agravante aufere remuneração bruta de R$ 9.747,63 e líquida de R$ 6.678,96, valor incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6. A agravante não comprova impossibilidade involuntária de recolhimento das custas, limitando-se a alegar despesas ordinárias e endividamentos que não descaracterizam, por si sós, a capacidade contributiva evidenciada.

7. A exigência de comprovação da insuficiência de recursos harmoniza-se com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona a assistência jurídica gratuita à demonstração da hipossuficiência, evitando o desvirtuamento do instituto e prejuízo ao erário.

8. Inexistem nos autos elementos suficientes que justifiquem a concessão do benefício, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 290, 931, caput, 934, caput, e 937, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058632-91.2025.8.05.000
0, em que figuram como agravante
DANIELE BORGES LIMA
e como agravado
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239